Tribunal: TJBA
Processo: 0090225-10.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090225-10.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: AYDIL SOUZA

Advogado(s)
:
MANUEL TEIXEIRA DE FREITAS PIRES FERREIRA, RODRIGO MARTINS TOURINHO COSTA, KAICK CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. TEMAS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SUPERADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - A questão relativa ao ônus da prova e à suficiência documental foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que analisou a aplicação do art. 400, I, do CPC diante da não exibição de documentos determinada judicialmente e não cumprida pelo banco.

III - O pedido de sobrestamento em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF não merece acolhimento, pois a matéria dos expurgos inflacionários já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ através do julgamento do REsp 1.107.201/DF (recursos repetitivos), sendo que os referidos temas versam sobre questões específicas e distintas da controvérsia dos autos.

IV - A alegação de ilegitimidade passiva e incompetência em razão da matéria foi devidamente apreciada e rejeitada no acórdão embargado, que fundamentou a responsabilidade do Banco Bradesco como sucessor nas operações do Banco Econômico, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0090225-10.2007.8.05.0001
, em que figura como Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Embargado
AYDIL SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.